Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721018-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE EMBARGADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO MASTER S/A, ITAU UNIBANCO S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., OPEN CO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, BANCO BRADESCARD S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator